Tribunal: TJES
Processo: 0006509-07.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006509-07.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL FREIRE REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida que condenou acusado como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 767 (setecentos e sessenta e sete) dias-multa. A denúncia imputou ao apelante a posse de 28 pinos de cocaína e uma pistola 9mm, marca Canik, com a finalidade de tráfico e confrontos armados. A defesa busca: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para a conduta de usuário de drogas; (iii) redução da pena para o mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para a de uso próprio; (iii) avaliar a necessidade de ajuste na dosimetria da pena, com análise da fixação da pena-base e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se comprovadas pelos autos, incluindo boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos de policiais, que são válidos e idôneos, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC nº 848.618/SP). O réu foi preso portando cocaína embalada para comercialização e arma de fogo em região de intenso tráfico, além de ter histórico de participação no tráfico local.

4. A desclassificação para conduta de uso próprio não procede, pois o contexto fático — local da apreensão, quantidade de droga, forma de acondicionamento e posse de arma — indica a destinação comercial dos entorpecentes. A coexistência de características de usuário e traficante não afasta a tipificação do crime de tráfico.

5. Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade do réu não apresenta elementos que justifiquem a majoração da pena-base. A reprovabilidade da conduta é inerente ao tipo penal, impondo-se a redução da pena para o patamar mínimo legal, em observância aos arts. 59 e 68 do CP e ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

6. Na segunda fase, o reconhecimento da agravante da reincidência é correto, diante das condenações anteriores por homicídio qualificado e roubo majorado. Contudo, a atenuante da confissão espontânea não se aplica, pois o réu não admitiu a traficância, limitando-se a alegar posse de entorpecentes para consumo, conforme orientação da Súmula 630 do STJ.

7. Na terceira fase, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, pela utilização de arma de fogo, está corretamente aplicada, majorando a pena na proporção adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do acusado para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais militares constitui meio de prova idôneo à condenação, quando prestado em juízo e sob o crivo do contraditório.

2. A desclassificação para conduta de uso próprio deve considerar o contexto da apreensão e o disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

3. A culpabilidade não pode ser valorada negativamente na dosimetria, salvo elementos concretos que justifiquem maior reprovabilidade da conduta.

4. A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento explícito da traficância pelo acusado.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, IV, e 28, § 2º; Súmula 630 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC nº 848.618/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/09/2023, DJe 18/09/2023; TJES, Apelação Criminal nº 050160091992, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 01/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL FREIRE REIS

em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 767 (setecentos e sessenta e sete dias-multa).

Em suas razões recursais, a Defesa busca, em primeiro plano, a absolvição do acusado, em razão da suposta inexistência de provas suficientes a embasar sua condenação.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para o de porte de drogas para consumo próprio.

Ainda de forma subsidiária, na dosimetria da pena, busca, na primeira fase, a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Na segunda fase, sustenta a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 10824846), opinando pelo conhecimento e pelo parcial provimento do recurso, apenas no sentido de, na primeira fase da dosimetria da pena, fixar a pena-base no patamar mínimo legal.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL FREIRE REIS

em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 767 (setecentos e sessenta e sete dias-multa).

Em suas razões recursais, a Defesa busca, em primeiro plano, a absolvição do acusado, em razão da suposta inexistência de provas suficientes a embasar a sua condenação.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para o de porte de drogas para consumo próprio.

Ainda de forma subsidiária, na dosimetria da pena, busca, na primeira fase, a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Na segunda fase, sustenta a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 33

da

Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Consoante a inicial acusatória, no dia 29/08/2022, por volta das 16:15h, o acusado estava na companhia de terceiros no bairro Jaburu, local de intenso tráfico de drogas e confrontos armados entre grupos rivais de traficantes, e portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, pistola municiada de 9mm, marca Canik, modelo TP9DA, bem como tinha em sua posse, dentro de um dos bolsos da bermuda que usava, com a finalidade de comércio, 28 (vinte e oito) pinos de cocaína.

Consta que, no dia dos fatos, ao receber ordem de parada de policiais militares e perceber que estava cercado, o acusado se entregou e jogou o armamento que portava ao chão. Ato contínuo, ao realizarem buscas no local, os policiais encontraram, embaixo de uma pedra, outra porção de cocaína, do tamanho de uma laranja.

Além disso, restou apurado que Rafael estava acompanhado de elementos que conseguiram evadir do local e que o acusado estava foragido do sistema prisional, existindo mandado contra ele.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com a incidência da causa de aumento de pena constante no art. 40, inciso IV, do mesmo diploma legal.

Com efeito, registro que a materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim Unificado (vol. 001, parte 01, pp. 28/31 dos autos digitalizados), pelo Auto de Apreensão (vol. 001, parte 01, p. 13/14 dos autos digitalizados), pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (vol. 001, parte 01, pp. 15/16 dos autos digitalizados) e pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (vol. 001, parte 01, p. 20 dos autos digitalizados).

A autoria, por sua vez, em que pesem as alegações defensivas, também restou comprovada, através dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo.

A testemunha PMES Filipy Erick da Silva, quando interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório, afirmou que viu o acusado armado e que ele, ao avistar os policiais, deixou o armamento no solo, momento em que foi realizada a abordagem e encontrada a droga, além de ter relatado que conhece o acusado como um dos gerentes do tráfico na região:

(...) que era um patrulhamento; que receberam informações de que havia um grupo de homens armados no local e se deslocaram até lá em três viaturas;
que avistou cinco homens, que correram; que dentre eles estava o acusado, com uma camisa da
A
rgentina
;
que ele
viu que estava cercado e largou o armamento no solo; que foi realizada a abordagem e,
em seu bolso, foi apreendida a cocaína, armazenada em pinos
;
que já conhecia o acusado por seu apelido, “
P
eroba”, sendo que a informação que possuía é de que ele era um dos gerentes do tráfico no
morro do Jaburu
(...)

No mesmo sentido se deu o depoimento do policial militar CB/PMES Adriano Rodrigues, que afirmou ter visto o acusado correndo em sua direção, ainda com a arma em mãos. Acrescentou, ainda, que, no local da abordagem há dominância do tráfico e que ninguém pode andar armado sem a anuência dos traficantes:

(...) que era uma operação de rotina; que estavam realizando um patrulhamento preventivo, a fim de coibir o tráfico de drogas no local; que, sempre que fazem isso, tentam realizar um cerco em um local determinado; que fizeram o cerco e alguns indivíduos perceberam a presença dos policiais, por isso evadiram do local;
que o
indivíduo que foi detido acabou
corre
ndo
em sua direção;
que nesse momento o visualizou ainda com a arma em mãos; que deu ordem de prisão ao acusado e ele prontamente abaixou a arma e deitou no chão; que foi feita a abordagem e, após isso, encontrado o entorpecente com ele; que a região é de tráfico; que há comando do tráfico na região e ninguém consegue andar armado no local sem a autorização do comando
; que junto ao acusado tinham outros homens armados, inclusive um que estava com arma longa, mas que não foi possível deter; que no dia o acusado disse que estava realizando o tráfico no local (...)

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência pátria reconhece que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (AgRg no HC n. 848.618/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

O acusado, por sua vez, quando interrogado em sede policial, optou por exercer seu direito ao silêncio. Em juízo negou a prática do delito de tráfico de drogas, alegando que foi ao Jaburu comprar cocaína para o seu uso pessoal:

(...) que estava na Marechal Campos com uns amigos tomando cerveja e queriam usar uma droga; que fizeram uma vaquinha, que no caso era cocaína; que o mais próximo ali era o morro do Jaburu; que subiu para pegar a droga e, chegando lá, assim que pegou o entorpecente na mão, soltaram muitos fogos, todos saíram correndo; que como não era de lá, saiu andando e se deparou com os policiais, que o abordaram; que pegaram dezesseis pinos de cocaína no seu bolso; que pediram para ele dar uma pessoa, porém ele não conhece ninguém ali; que caçaram em volta e voltaram com uma sacola e uma pistola; que desconhece a arma; que a arma não estava com ele; que só viu que veio uma sacola e uma arma com os policiais; que não conhece os policiais; que na época morava em Santo Antônio; que tem condenação por homicídio (...)

Analisando os depoimentos, entendo que não merece ser acolhido o pleito de absolvição ou de desclassificação da conduta de usuário de drogas, tendo em vista que as provas produzidas no curso processual apontam que os entorpecentes eram destinados à comercialização.

Não ignoro que o acusado tenha negado a prática delitiva, afirmando que se trata de mero usuário, no entanto, sua versão se encontra isolada nos autos. Além disso, é perfeitamente possível a coexistência, na mesma pessoa, da figura de usuário e traficante.

No caso em apreço,
os depoimentos das testemunhas oculares são uníssonos, coerentes e verossímeis no sentido de afirmar que o acusado estava armado em local de intensa traficância, além de ter sido apreendido com drogas embaladas.

Rememoro que
“p
ara identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

Ademais, sabe-se que o crime de tráfico de drogas, por se tratar de tipo misto alternativo, prescinde, para a sua configuração, da efetiva prática de atos de comércio, bastando que o agente incida em alguns dos verbos presentes no núcleo do tipo, sendo que, no caso, o acusado incorreu nas modalidades “trazer consigo” e “transportar”.

Sendo assim, entendo que há elementos probatórios suficientes para atestar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, devendo ser mantida a condenação.

Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, pela valoração negativa da culpabilidade, nos seguintes termos:

No presente caso, analisando as circunstâncias judiciais, à luz dos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, bem como em observância aos preceitos do artigo 42 da Lei de Tóxicos, verifico que a culpabilidade do acusado restou evidenciada, visto que ele tinha plena consciência que a conduta praticada era ilícita, sendo o grau de reprovabilidade elevado, motivo pelo qual valoro negativamente esta circunstância.

Nesse ponto, todavia, entendo que merece reparo a sentença. Como se sabe, a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Ocorre que, no caso em apreço, não existem elementos que denotam maior censura à ação, destoando das circunstâncias normais do tipo penal violado, de forma que a redução da pena-base para o patamar mínimo legal é medida que se impõe.

Dessa forma, pela inexistência de circunstâncias negativas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, fora reconhecida a agravante da reincidência, tendo em vista que o acusado possui duas condenações transitadas em julgado, nos autos dos processos nº 0033790-84.2012.8.08.0024 (homicídio qualificado) e nº 0025294-37.2010.8.08.0024 (roubo majorado).

A Defesa busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a reincidência, para que a pena seja mantida no patamar mínimo legal. Sem razão, no entanto.

Consoante o teor da Súmula 630 do STJ
“a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
.

E, conforme se depreende dos autos, durante a investigação policial, Rafael permaneceu em silêncio e, em seu relato prestado em juízo, o acusado se limitou a dizer que havia comprado 16 (dezesseis) pinos de cocaína para consumo próprio.

Assim, pela incidência de uma circunstância agravante, elevo a pena a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, verifico que fora corretamente aplicada a causa de aumento da pena estabelecida no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, já que o acusado cometeu o crime munido de arma de fogo.

Dessa forma, majoro a pena para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Mantenho o
regime
fechado

para início do cumprimento da reprimenda, em razão da múltipla reincidência do acusado.

Eventual detração do período em que o acusado esteve preso provisoriamente ficará a cargo do Juízo da Execução, considerando a inexistência de informações suficientes que me permitem fazê-lo.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

É como voto.